Tribunal: TJMT
Processo: 0054563-81.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054563-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VENTURA DE CAMPOS - CPF: 022.343.941-04 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VÍCIO ULTRA PETITA – REJEITADAS

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO
61,38%” -
VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa Necessária

57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE

19/7/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
José Ventura de Campos
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar o ente público ao pagamento de forma nominal da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, bem como dos valores não adimplidos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, aplicando-se o INPC no período anterior à Lei no 11.960/09 e o IPCA no período posterior, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Deixou de condenar, por ora, ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado, deve ser apurado na liquidação do “decisum”, nos termos do artigo 85, §4o, II do CPC.

Nas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença ante a incompetência absoluta para executar o acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 37063/2005 e por ser
ultra petita
.

No mérito, defende a inexistência do direito à incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, por já ter sido aglutinada quando da implantação do subsídio, cujo parcelamento dever sempre em parcela única, ante a vedação ao acréscimo conforme dispõe a legislação constitucional.

Invoca, por fim, a reforma da sentença proferida, alegando ofensa à aplicação do artigo 1 - F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, haja vista que a correção monetária da sentença deverá ser calculada com base no IPCA/IBGE e a partir de 30.06.2009 incide a Taxa Referencial – TR, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo ante a intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 3311548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI – RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importante ressaltar que a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões não merece acolhimento, tendo em vista que a Procuradoria do Estado tomou a devida ciência da sentença recorrida somente em 30/11/2017 (Id. 2713802), nos moldes do artigo 183, §único do CPC. Logo, como o recurso foi interposto em 13/12/2017, revelam-se descabidos os argumentos do apelado, ante a clarividente tempestividade recursal.

Outrossim, inobstante os argumentos do apelante quanto a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta, adiro aos precedentes deste Tribunal, como por exemplo, o acórdão proferido no RAC/RNS n. 0054551-67.2013.8.11.0041, da Relatoria do Desembargador Márcio Vidal, publicado no DJE 05/02/2016, no sentido que a Justiça Estadual é competente para julgar verbas de servidores regidos pelo regime estatutário.

Isso porque, os servidores desde a Constituição Federal de 1988 passaram a ter vinculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, competindo, desta forma, a Justiça Estadual processar e julgar as verbas pleiteadas, ainda que estas se deram com origem na Justiça do Trabalho.

Além disso, não se verifica na hipótese, a nulidade da sentença por vício
ultrapetita
, haja vista que, em reiteradas decisões, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Nesse viés, no caso dos autos, o provimento sentencial não importa em julgamento fora do pedido, por coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

Dessa forma,
rejeitadas as preliminares
, passo a analise do mérito.

Pois bem. O fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso, durante um período, pagou a verba denominada "Título Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal, de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.

Com o advento da Constituição Federal, de 1988, houve a implantação do regime jurídico único, para os servidores públicos, e que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar no 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e, para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei no 7.554/2001.

Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada, de "Título Julgado Incorporado 61,38%", até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu, sob a alegação de que referida verba estava sendo paga em duplicidade, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva no. 37063/2005, cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO

JULGADO INCORPORADO 61,38%” VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA

EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA

ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM

RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

ADMINISTRATIVO
.”
(TJMT MSCol - DES PAULODA

CUNHA, TRIBUNAL PLENO- Data do Julgamento

12-3-2009 - DJE 16-4-2009). (destaquei)

Do exame do acórdão afere-se que, embora inconstitucional a maneira como era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4o, da CF/88), sua supressão não respeitou o devido processo legal, concedendo, então, parcialmente a segurança, para manter o pagamento da verba suprimida.

Pois bem. Por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional no 19/98, que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o §4o do artigo 39 somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no. 7.554/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, dispõe que:

“Art. 4o O sistema remuneratório dos Profissionais de

Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido

através do subsídio fixado em parcela única, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,

prêmio, verba de representação, ou outra espécie

remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da

Constituição Federal.”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”.

Desse modo, é indiscutível que a parte Autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.

Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras anexadas, que o Autor percebeu na década de 90, os vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61”, e somente em 2001 passou a receber subsídio.

Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida/absorvida.

Diante disso, o último entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é no sentido de ser conveniente retornar à instrução do feito, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pelo Autor.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBA SOB ARUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 %– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é

possível apurar se houve ou não a incorporação da

verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a

ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de

rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação / Remessa

Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).”
(N.0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018,

Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos.
(Apelação/Remessa Necessária

57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017,

Publicado no DJE 19/7/2017).” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO – 61,38% - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL

–RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO
.

Se o juízo de certeza acerca dos fatos, capaz de proporcionar a justa e adequada prestação jurisdicional, pressupõe fundamental produção de provas, é necessário que o julgador determine a realização dos atos conducentes à segura formação do seu convencimento, assim como preconiza o artigo 130 do CPC/1973, bem como o princípio da verdade real.”
(Apelação / Remessa Necessária 121096/2015, DES.

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)

Isso posto, voto no sentido de
cassar a sentença
em sede de remessa necessária, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil,
restando prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021